Tribunal: TJBA
Processo: 8007625-06.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007625-06.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CIRSON DE BRUNO JUNIOR Advogado(s): LARISSA BEZERRA DE MELO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo consumidor contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança n° 8007625-06.2024.8.05.0191, ajuizada por Banco do Bradesco S. A., julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 32.033,09, acrescidos de correção monetária, juros de mora e custas, com honorários advocatícios de 15%. O Apelante pleiteou, inicialmente, a concessão da gratuidade judiciária, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a abusividade dos encargos cobrados, requerendo a revisão contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso é deserto por ausência de preparo na interposição; (ii) verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (iii) analisar se houve inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade; (iv) examinar a possibilidade de revisão judicial dos encargos financeiros praticados no contrato de cartão de crédito; e (v) determinar se o saldo devedor consolidado com base na cláusula de vencimento antecipado deve ser recalculado com expurgo de juros futuros e limitação de encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido na instância recursal quando requerido tempestivamente, afastando a alegação de deserção, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC. 4. A revelia não impede a análise das matérias de direito, tampouco a revisão de cláusulas contratuais abusivas, sobretudo em contratos de adesão firmados em relações de consumo, conforme previsão dos arts. 6º, V e VIII, e 51 do CDC. 5. A alegação de ofensa à dialeticidade não subsiste quando o recurso enfrenta diretamente os fundamentos da sentença e busca a modificação do julgado com base em argumentos jurídicos claros. 6. A revisão judicial das cláusulas contratuais é cabível mesmo sem impugnação tempestiva, quando presentes nos autos elementos documentais que permitam o controle de legalidade, especialmente em contratos bancários submetidos ao CDC. 7. A ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos existentes são suficientes à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC. 8. A taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira, em patamares manifestamente superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN (até 790,71% a.a.), revela abusividade e enseja a limitação à taxa média para a modalidade específica de crédito rotativo/parcelado de cartão de crédito. 9. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme previsão contratual e entendimento da Súmula 541 do STJ, devendo incidir sobre a taxa de juros revisada. 10. A exigência do saldo total da dívida com base em cláusula de vencimento antecipado, sem o desconto integral dos juros futuros, caracteriza prática abusiva, impondo-se o expurgo dos encargos não vencidos no recálculo do débito. 11. A cumulação de encargos moratórios (juros de mora, multa e correção monetária) é admissível, desde que não cumulada com comissão de permanência e respeitado o limite da taxa de juros remuneratórios revisada. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CDC, arts. 6º, V e VIII; 51, IV; CPC, arts. 98, § 3º; 355, I; 371; 373, I; 1.007, § 1º; STJ, Súmula 541. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T3, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1862436/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 29.03.2021; TJBA, AC 8085890-44.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 01.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8007625-06.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante CIRSON DE BRUNO JUNIOR e como apelado BANCO BRADESCO S. A. Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238